Tribunal: TJMT
Processo: 1001031-60.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001031-60.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), JONNATHAN MENDES DE SOUZA (RECORRENTE), VANESSA SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 028.614.511-14 (ADVOGADO), RHIAN JIMENES OLIVEIRA (RECORRENTE), DOUGLAS DA SILVA DANTAS - CPF: 703.647.701-63 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JONNATHAN MENDES DE SOUZA, RHIAN JIMENES OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA - HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, POR MEIO CRUEL E MEDIANTE DISSIMULAÇÃO (ARTIGO 121, § 2°, INCISO I, III E IV DO CP) E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ARTIGO 2o, §3o, DA LEI N. 12.850/2013) – PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA - PROVAS COLHIDAS EXCLUSIVAMENTE NA FASE INQUISITORIAL - IMPOSSIBILIDADE - NORMA DO ARTIGO 155 DO CPP NÃO SE APLICA À SENTENÇA DE PRONÚNCIA - MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – RECURSO DESPROVIDO

Embora não seja possível sustentar uma condenação com base em prova produzida exclusivamente na fase inquisitorial, por vedação expressa do art. 155, do Código de Processo Penal, tal norma não se aplica à sentença de pronúncia, desde que estejam em conformidade com as demais provas produzidas nos autos.

A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo exigido tão somente a certeza da materialidade do crime e indícios suficientes de sua autoria.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1001031-60.2020.8.11.0000

RECORRENTE: JONNATHAN MENDES DE SOUZA, RHIAN JIMENES OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de
JONNATHAN MENDES DE SOUZA e RHIAN JIMENES OLIVEIRA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Décima Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, a qual pronunciou o primeiro acusado como incurso nas sanções do artigo 121, § 2°, incisos I, III e IV, c/c artigos 29 e 69, todos do Código Penal e artigo 2o, §3o, da Lei 12.850/2013 e o segundo como incurso nas sanções do artigo 121, § 2°, incisos I, III e IV, c/c artigos 29 e 69, todos do Código Penal e artigo 2o,
caput
, da Lei 12.850/2013.

Narra a exordial acusatória, Id. 31492493, que:

“ 1° Fato

Consta dos autos que Kelves Gonçalves da Silva (falecido – certidão de óbito à fl. 221) e os denunciados JONNATHAN MENDES DE SOUZA e RHIAN JIMENES OLIVEIRA, assim como terceiras pessoas por ora não identificadas nas investigações, integram a organização criminosa denominada “Comando Vermelho”.

2° Fato

No dia 08 de agosto de 2017, entre as 21h e 22h30min, num terreno próximo ao aterro sanitário, conhecido como “Lixão do Barreiro Branco”, Bairro Barreiro Branco, nesta Capital, Kelves Gonçalves da Silva (falecido) e os denunciados JONNATHAN MENDES DE SOUZA e RHIAN JIMENES OLIVEIRA, em unidade de desígnios com outras pessoas, por motivo torpe, com emprego de meio cruel, mediante dissimulação e recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram Douglas da Silva Dantas, provocando-lhe as lesões descritas no laudo de necropsia de fls. 50/59, que foram a causa eficiente de sua morte.

Segundo restou apurado, os denunciandos JONNATHAN MENDES DE SOUZA e RHIAN JIMENES OLIVEIRA, assim como o falecido Kelves Gonçalves da Silva e terceiras pessoas por ora não identificadas, integram a facção criminosa denominada “Comando Vermelho - CV”, cuja atuação tem sido cada vez mais frequente nesta Capital.

Dentre as nuances que envolvem a atuação do “Comando Vermelho”, notabiliza-se a evidente pretensão pelo domínio de território sobre o qual praticam intenso tráfico de drogas.

Assim, a organização criminosa em tela, que é estruturalmente ordenada e caracterizada pela hierarquia e divisão de tarefas, mapeia os traficantes que atuam nos bairros da Capital, estabelecendo-lhes valor a ser pago, com periodicidade por ela determinada.

O descumprimento das regras impostas pela organização criminosa acarreta consequências ao traficante insubordinado, dentre elas a pena de morte.

Há que se ressaltar que o benefício prestado pelo “Comando Vermelho”, como forma de contraprestação pela importância paga, seria a cobrança dos débitos de usuários.

Conforme verificado nos autos, o ofendido Douglas da Silva Dantas era conhecido traficante de drogas na região do bairro Jardim Brasil, nesta cidade de Cuiabá/MT, sendo certo que as comercializava especialmente por meio de telefone e efetuava a entrega com seu veículo.

A vítima foi instada por integrantes do “Comando Vermelho” a efetuar o pagamento de mensalidade, a fim de seguir exercendo a mercancia de drogas. Entretanto, negou obediência à ordem dada pela facção criminosa.

Face à recusa da vítima, os integrantes da facção decidiram mata-la”.

Em suas razões, Id. 31499535, a defesa dos réus pleiteia a impronúncia dos recorrentes alegando insuficiência probatória.

Nas contrarrazões de Id. 31499538, o Ministério Público requer a manutenção da sentença de pronúncia.

Nesta instância revisora, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, Id. 33082480, manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JONNATHAN MENDES DE SOUZA, RHIAN JIMENES OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, almeja, a defesa de
JONNATHAN MENDES DE SOUZA e RHIAN JIMENES OLIVEIRA
a impronuncia dos recorrentes por entender que inexistem nos autos indícios suficientes da autoria dos delitos imputados a eles, ao argumento de que a decisão de pronúncia se deu unicamente por declarações prestadas durante a fase Inquisitorial.

Pois bem, ao contrário do que alega a defesa do acusado, embora não seja possível sustentar uma condenação com base em prova produzida exclusivamente na fase inquisitorial, por vedação expressa do art. 155, do Código de Processo Penal, tal norma não se aplica à sentença de pronúncia, desde que estejam em conformidade com as demais provas produzidas nos autos.

Aliás, é esse o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça exarado no seguinte julgado:

“HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA BASEADOS EM PROVAS OBTIDAS DURANTE INQUÉRITO POLICIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. PARECER ACOLHIDO. 1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação e exige a existência do crime e apenas indícios de sua autoria, não demanda os requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório. As dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, a teor do disposto no art. 413 do Código Processual Penal. Precedentes.
2. A jurisprudência desta Corte admite que os indícios de autoria imprescindíveis à pronúncia decorram dos elementos probatórios colhidos durante a fase inquisitorial, sem que isso represente afronta ao art. 155 do Código de Processo Penal.
3. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que a eficácia probatória do testemunho da autoridade policial não pode ser desconsiderada tão somente pela sua condição profissional, sendo plenamente válida para fundamentar um juízo, inclusive, condenatório. 4. No caso, o acórdão impugnado concluiu pela presença dos indícios de autoria após ampla análise do conjunto probatório, não estando a pronúncia fundamentada - como quer fazer crer o impetrante - somente em elementos colhidos no inquérito policial, mas poderia ter sido. 5. Para se chegar a conclusão diversa da que chegou o Tribunal de Justiça, seria inevitável o revolvimento do arcabouço probatório carreado aos autos principais, procedimento sabidamente inviável na via eleita. 6. Ordem denegada. Pedido de reconsideração prejudicado.
(STJ - HC: 485765 TO 2018/0342356-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 21/02/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2019) Grifei.

Cumpre salientar, que a sentença de pronúncia se caracteriza como mero juízo de admissibilidade, na qual o magistrado não deve se aprofundar no conjunto probatório dos autos, mas apenas mencionar as provas sobre a materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria, porquanto compete ao Tribunal do Júri a apreciação das versões e teses existentes no feito, conforme disposição do art. 5o, inciso XXXVIII, alínea c, da Constituição Federal.

Registre-se, que a materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo boletim de ocorrência Id. 31492495, pela certidão de óbito de Id. 31493486, pelo auto de necropsia e mapa topográfico de Id. 31493491, bem como pelo Laudo Pericial n. 2.06.2017.010958-01, Id. 31494997.

Com relação à potencial autoria do crime, como bem ponderado, assim decidiu o juízo singular:

“Quanto à autoria, ambos os acusados negam.

Durante as investigações preliminares, verifica-se que a testemunha Nilton Eduardo Iglésia de Moura, vulgo “Dudu”, a qual mostrou pelo celular para a esposa da vítima a imagem desta sendo morta, compareceu perante a autoridade policial e relatou que a vítima teria lhe informado que estavam lhe cobrando R$ 100,00 (cem reais) mensais para que a mesma pudesse continuar vendendo entorpecente, o que não foi aceito, e então a vítima ligou para o líder da facção Criminosa “Comando Vermelho”, que estava preso, e avisou que não pagaria a mensalidade, ao que recebeu como resposta a mensagem de que “ali era do Comando”. Vejamos:

“(...) que o depoente, como é usuário de entorpecentes já adquiriu drogas da vítima e afirma que BOQUINHA também ajudava a vítima a vender o entorpecente; que declara que em uma ocasião a aproximadamente 02 (dois) meses, estava em frente a residência da vítima conversando com a mesma e BOQUINHA; que a vítima lhe contou que estavam querendo lhe cobrar a quantia de R$ 100 (cem reais) por mês para que o mesmo continuasse a vender seu entorpecente e nesta ocasião a vítima disse que não iria pagar nada a ninguém, uma vez que era muito antigo no Bairro Jardim Brasil; que a vítima disse ainda que não achava aquilo certo e “ninguém ia mexer no seu dinheiro”; que após o crime o depoente ouviu comentários no bairro de diversas pessoas de que a vítima teria entrado em contato com um homem que está preso e é líder de uma Facção Criminosa denominada Comando Vermelho; que nesta ligação a vítima “tirou os caras e folgou”, uma vez que a vítima disse que não iria pagar nada pra ninguém e o tal homem disse que “ALI ERA DO COMANDO”, momento em que a vítima respondeu “E AQUI É PCC”, sendo esta a motivação do crime; que o depoente acredita que DEUSDETE, cunhado de GENAÍNA e traficante de drogas, tenha informações à respeito da autoria do crime, uma vez que na residência de “DEUSDETE” o “corre come solto”; (...). Depoimento constante às fls. 54/55.

Em Juízo, a referida testemunha prestou as declarações

nos seguintes termos:

“(...)

Acusação: a vítima tinha algum envolvimento com droga?

Nilton Eduardo Iglésia de Moura: não sei senhor.

Acusação: a vítima comentou com o senhor que estavam cobrando dela um determinado valor?

Nilton Eduardo Iglésia de Moura: tsc tsc. Não senhor.

Acusação: o senhor lembra de ter sido ouvido na Delegacia?

Nilton Eduardo Iglésia de Moura: faz muito tempo né, nem lembro né, eu fui na DHPP.

Acusação: o senhor reconhece essa assinatura? Fl. 54,55?

Nilton Eduardo Iglésia de Moura: (gesto afirmativo com a cabeça).

Acusação: o senhor tá medo?

Nilton Eduardo Iglésia de Moura: não...

Acusação: o senhor sabe que o senhor tá sob compromisso de dizer a verdade né?

Nilton Eduardo Iglésia de Moura: (gesto afirmativo com a cabeça).

Acusação: o senhor disse lá naquela ocasião, pro Delegado, que a vítima apontou que estavam querendo cobrar cem reais por mês para que ele continuasse a vender seu entorpecente. Que a vítima disse que não ia pagar nada a ninguém.

Nilton Eduardo Iglésia de Moura: eu ouvi esse comentário...

Acusação: mas é isso que eu tô perguntando...

Nilton Eduardo Iglésia de Moura: sim. Ele comentou isso aí.

Acusação: o que ele comentou com o senhor?

Nilton Eduardo Iglésia de Moura: ele comentou esse negócio, que tavam cobrando ele, uma mensalidade e ele falô que não ia pagá nada, que ele já era antigo no bairro...

Acusação: e o senhor ficou sabendo que entraram em contato com um homem, que tava preso, que era um dos líderes do Comando Vermelho?

Nilton Eduardo Iglésia de Moura: aí eu não sei senhor, eu sei que ligaram pra ele...

Acusação: ligaram pra onde?

Nilton Eduardo Iglésia de Moura: pro telefone dele....sei que ele recebeu uma ligação do povo cobrando ele...

Acusação: e ele não queria pagar?

Nilton Eduardo Iglésia de Moura: é...

Acusação:

o senhor disse mais lá. O senhor disse que a vítima tirou os caras e folgou, que o homem que ligou pra ele falou assim “que ali era do comando” e que ele disse “e aqui é PCC” ...

Nilton Eduardo Iglésia de Moura: é a conversa que saiu, e aí eu falei lá né...

Acusação: mas o senhor ouviu esse comentário?

Nilton Eduardo Iglésia de Moura: ouvi...

Acusação: desse jeito que eu falei?

Nilton Eduardo Iglésia de Moura: ahã.

(...)”. Depoimento gravado pelo sistema audiovisual e armazenado no DVD de fl. 632.

Após o depoimento da testemunha Nilton Eduardo perante a autoridade policial, o irmão da vítima, Diogo da Silva Dantas, que estava preso na época do fato, pediu que o Administrativo da Penitenciária entrasse em contato com a Delegacia de Homicídios solicitando que a equipe de investigação retornasse à Unidade Prisional, ocasião na qual prestou as seguintes informações:

“ que teve uma informação privilegiada de que o mandante do crime que vitimou seu irmão é o reeducando JONNATHAN MENDES DE SOUZA, alcunha “LEBRE” ou “COELHO”, preso no raio IV da PCE; que JONNATHAN é um dos líderes do Comando Vermelho e está recolhido por ter praticado o crime de tráfico de drogas; que afirma ainda que JONNATHAN é o responsável por receber a porcentagem dos traficantes de drogas do Bairro Jardim Brasil, nesta capital e obteve essa informação aqui de dentro da PCE; que teve conhecimento ainda que cada traficante paga a quantia de R$ 100,00 (cem reais) por semana e a vítima

se negou a pagar esta quantia, motivo pelo qual foi dado uma ordem de “cortar sua cabeça” da vítima; que JONNATHAN é comparsa de Tião também do Comando Vermelho; que todas essas informações foram dadas de “voz segura” de dentro desta Unidade; que apenas traficantes que pagam esta quantia

tem “autorização” para vender entorpecentes; que o declarante conhece JONNATHAN desde a adolescência e o mesmo é perigoso e muito respeitado na Unidade Prisional;”. Depoimento constante às fls. 86/87.

Posteriormente, quando perante este Juízo, a referida testemunha confirmou o depoimento supratranscrito nos seguintes termos:

“(...)

Acusação: você mencionou na polícia, que após a visita da sua mãe, o senhor ouviu na penitenciária de que a vítima teria sido morta por causa do seu irmão por conta de que ele não queria pagar a porcentagem semanal da venda de entorpecente. O senhor ouviu esses comentários?

Diogo da Silva Dantas: sim.

Acusação: de quem o senhor ouviu esses comentários?

Diogo da Silva Dantas: de todo mundo.

(...)

Acusação: e era integrante de facção criminosa que falou isso?

Diogo da Silva Dantas: dentro da cadeia só tem isso né

Acusação: mas o que eles falavam?

Diogo da Silva Dantas: mataram porque ele não queria pagá. (...)”.Depoimento gravado pelo sistema audiovisual e armazenado no DVD de fl. 584.

Ainda na sequência das investigações colheu-se o depoimento da testemunha Deusdete Vieira da Silva apontando o acusado Jonnathan como líder da facção criminosa Comando Vermelho, responsável por cobrar as mensalidades para liberar a venda de entorpecentes na região onde a vítima morava, bem como foi apontando como mandante do assassinato de Douglas.

A referida testemunha apontou ainda o acusado Rhian

Jimenes como um dos participantes do crime, reconhecendo-o inclusive pela voz dizendo “OLHA AÍ DOUTOR, OLHA AÍ DOUTOR”, gravada no vídeo juntado à fl. 475 que mostra a vítima amarrada sendo esgorjada com uma faca. Vejamos:

“(...) que começou a correr uma conversa no Bairro Jardim Brasil de que a vítima não teria pago o valor cobrado pelo Comando Vermelho e por este motivo o mesmo foi executado daquela forma; que o depoente então se recordou que no início do ano de 2017, ocasião em que afirma que também estava traficando entorpecentes, a vítima foi conversar com o depoente pois a “gurizada” que pertence ao Comando Vermelho estava cobrando a quantia de R$ 100,00 por mês para liberar a venda; que nesta conversa em que teve com a vítima o depoente também disse que teria sido cobrado pelos mesmos “guris”, e quem não pagasse receberia o “salve” sendo um aviso e logo depois a pena de morte; (...) que o depoente afirma que recebeu uma ligação de JONNATHAN MENDES DE SOUZA, alcunha “COELHO” e na conversa COELHO perguntou se o depoente daria uma força para o Comando e a ordem de ter que pagar a mensalidade no Bairro Jardim Brasil veio dele; que o depoente conhece “COELHO” a mais de 15 (quinze) anos; que a vítima em uma certa ocasião recebeu uma ligação dos “caras do Comando” e disse que era do “PCC” falando ainda que o Comando era seu dinheiro e não iria pagar; que a vítima ainda teria dito que poderiam até pegar sua mulher, mas na sua droga e no seu dinheiro ninguém mexia; que algum tempo se passou e a vítima então disse que pagaria o valor cobrado pelo Comando Vermelho, sendo que neste momento os “caras do Comando” disseram que não queria receber mais da vítima; que o depoente afirma que a vítima lhe confidenciou todo este ocorrido e ainda a vítima teria ido conversar com a “gurizada” pois queria saber quais seriam os benefícios recebidos em troca do valor da mensalidade e a resposta não veio; que um dos benefícios seria a cobrança de valores não recebidos pelos usuários, e neste momento a vítima disse que não via benefício algum, uma vez que não vendia “fiado”; que devido a pressão da “gurizada” o depoente a 02 (dois) meses parou de comercializar entorpecentes, uma vez que pegava uma quantidade muito pequena e não teria condições de pagar o Comando Vermelho; que o depoente afirma que começou a pagar o Comando e chegou a pagar duas mensalidades e quem teria feito seu cadastro e ainda recebia o valor era um tal de “dito”; (...) que surgiu um comentário forte de que um tal de KELVIS sendo o mesmo do Comando Vermelho seriam um dos autores do crime em tela que KELVIS é conhecido como o “homem bomba” do Comando Vermelho e ele fica o dia todo com uma mochila levando e trazendo armas e outras coisas para o comando; que quando começou a circular um vídeo pelo aplicativo WhatsApp, onde a vítima Douglas é morta, o depoente reconheceu imediatamente a voz de “INDIO” sendo o mesmo morador do Bairro Jardim Brasil; que ÍNDIO é o rapaz que fala no vídeo “AÍ DOUTOR, OLHA AÍ DOUTOR” e aparece com um revólver em uma das mãos; que “ÍNDIO” atualmente está preso devido o cumprimento de um mandado de prisão e atualmente na PCE; que o depoente acredita que a ordem de matar a vítima veio de “COELHO” uma vez que foi o mesmo que organizava toda a cobrança das mensalidades; Depoimento de fls. 95/97.

A aludida testemunha confirmou o depoimento supratranscrito perante a autoridade policial acrescentando as seguintes informações:

“que confirma seu depoimento prestado anteriormente

e declara que DUDU alugava uma quitinete para ÍNDIO

e sua convivente; que DUDU conhece “INDIO” muito bem e o depoente afirma que quem enviou

o vídeo para DUDU foi um rapaz de alcunha “JACARÉ”. (...) que o depoente afirma que “ÍNDIO” possui uma arma de fogo idêntica ao que aparece no vídeo em que a vítima é executada e o depoente acredita que seja a mesma arma de fogo que é exibida; que declara que após o enterro da vítima, Jaqueline assistiu o vídeo com o depoente e na ocasião Jaqueline também identificou a voz de Kelvinho e ÍNDIO, porém Jaqueline disse que tem medo de morrer e não colaboraria com a investigação; que ainda todos disseram que o problema é que o Comando age em bando e de forma covarde, motivo pelo qual Jaqueline não quis cooperar com a investigação; Depoimento de fls. 103/104.

Não obstante, a testemunha Deusdete Vieira prestou novas informações à autoridade policial conforme trecho abaixo:

“(...) que confirma as declarações prestadas anteriormente; (...) que quem está mandando no tráfico na região é Augusto, sendo o mesmo primo de COELHO; (...) que AUGUSTO pertence a Facção do Comando Vermelho, assim como COELHO; que declara que COELHO nunca deixou de mandar no tráfico da região e como Douglas não quis pagar a mensalidade, sendo a mesma área do Comando Vermelho e COELHO responsável pela região, mandou executá-lo, tendo em vista que o mesmo despertou muito ciúmes uma vez que estava com um veículo novo e havia construído recentemente uma casa; que declara ainda que um rapaz de nome Isaias de alcunha “Zabu” foi retirado da residência do depoente por RHIAN de alcunha “índio”, ocasião em que o mesmo utilizava uma máscara da morte; qie ÍNDIO também pertence a facção; que declara que teve conhecimento através de comentários de que ÍNDIO utilizada a mesma máscara quando a vítima foi morta; que o depoente acredita que Zabu está atualmente recolhido junto ao Centro de Ressocialização desta Capital, pelo crime de furto; que esclarece que na data de 08/08/2017 o depoente recebeu uma informação através de Gerson, alcunha “Jacaré” de que a vítima teria sido morta e que Genaína estava lhe aguardando em frente à escola onde estudava na época, motivo pelo qual foi até “BOQUINHA” e passou a informação; (...). Depoimento de fls. 210/211.

Após as aludidas informações, consta nos autos que a testemunha Deusdete Vieira da Silva foi assassinada por disparos de arma de fogo, razão pela qual não foi possível ouvi-la novamente, perante este Juízo.

A testemunha Maria Jaqueline Araújo, esposa de Deusdete, e apontada por esta como quem também assistiu o vídeo da execução da vítima e reconheceu a voz do acusado Rhian Jimenes dizendo “olha aí Doutor, olha aí Doutor”, mas que não colaboraria com as investigações por medo de morrer, compareceu perante este Juízo e disse não ter conhecimento sobre nada.

Também prestou informações perante a autoridade policial apontando indícios de autoria dos acusados, a testemunha Reinaldo Dias de Amorim, vulgo “Boquinha”, considerada como amigo da vítima, que estava na companhia desta pouco antes do fato:

“(...) que já por volta das 21:30 horas Deusdete subiu no muro dos fundos da casa da vítima, local onde o depoente estava e disse “ow Boquinha mataram o Douglas, esses caras que estavam pegando droga aí”; (...) que declara que em frente ao orelhão localizado na rua Y existe uma boca de fumo que é de propriedade da família “COELHO”, porém quem cuida da “boca” é Augusto que é primo de “COELHO”; que declara que no local onde Augusto faz o “corre” tem muita droga e a mesma é controlada e de propriedade de “COELHO”; que o depoente acredita que a morte da vítima está relacionada a negação do pagamento da mensalidade da venda de entorpecente ao Comando Vermelho; que cerca de 03 ou 04 meses antes da morte da vítima, o mesmo recebeu uma ligação de vários presos que estavam na Penitenciária Central do Estado para “botar pressão” na vítima quanto ao pagamento, que na ocasião Douglas colocou no viva voz e reconheceu a voz de “Gordinho”, “Pajé” e “Coelho” todos pertencentes ao Comando Vermelho e recolhidos atualmente naquela penitenciária; que o depoente relata 02 (dois) meses antes da vítima ser morta, a pessoa de nome RHIAN de alcunha “INDIO” deu um salve na pessoa conhecida no Bairro Jardim Brasil de alcunha “Zabu”, uma vez que estava roubando no bairro e inclusive o depoente viu que “INDIO” utilizava uma “máscara da morte”; que o depoente afirma que enquanto analisava a imagem de Douglas enquanto amarrado percebeu ao fundo da imagem de que um dos suspeitos que teriam participado do crime, também utilizava a máscara da morte, como a que ÍNDIO possuía. Que declara que após a morte da vítima, Genaína voltou a usar entorpecente e até a se relacionar com pessoas vinculadas ao Comando Vermelho e isto causava estranheza ao depoente;” Depoimento de fls. 205/206.

A referida testemunha, quando perante este Juízo afirmou que o que foi dito acima teria sido colocado pela própria autoridade policial no seu depoimento. Vejamos:

“(...)

Reinaldo Dias de Amorim: o Douglas, o falecido, eu conhecia ele de dentro da casa dele, ali não tinha concorrência, de tráfico, briga de tráfico, no dia eu tava dentro da casa dele, fui chamado na Delegacia, não tinha concorrência, a polícia da homicídio quis colocar vários nomes, insistindo quem que era concorrência, não tinha concorrência, ali no Jardim Brasil, ali na região do CPA IV, quem vendia era só ele. Não tinha concorrência, não tinha facção, isso aí foi bem explicado. Passado vários minha intimação pra mim veio. Aí veio pela boca da esposa dele. Esses meninos (réus) que tão ali eu não conheço. E eu coloquei na declaração que nada testemunhei e nada vi. Porque o que eu sabia, eu falei.

(...) O único próximo da vítima que frequentava a casa da vítima era eu. Tanto que nem intimação veio pra mim, veio pela boca da mulher dele. Ninguém me intimou, fui lá de livre e espontânea vontade, sem advogado sem nada, aí colocaram um monte de nome, aí querendo colocá eu como bode expiatório pra podê pegá e assiná uma coisa pra podê falá que é os outro?

(...)

Advogada de defesa: no seu depoimento que você prestou no dia 27 de março na Delegacia em 2018, você menciono aqui que Deusdete tinha conhecimento, que era o Coelho, e inclusive que a vítima colocou o celular no alto falante, você tinha reconhecido a voz do Pajé, do Gordinho, do Coelho.

Reinaldo Dias de Amorim: isso aí foi o que a própria polícia colocou, entendeu?

Advogada de defesa: conhece a pessoa de Rhian? O índio?

Reinaldo Dias de Amorim: não conheço.

Advogada de defesa: aqui menciona que você ouviu falar que ele deu um salve no bairro lá.

Reinaldo Dias de Amorim: conversa, isso aí é conversa. Isso aí foi que eu peguei, falei pro Delegado, ele achou ruim, e ele falô: olha, se você não colaborar eu vou pedir sua prisão preventiva, vou arregaçar. Eu falei: então coloca o que vocês quiserem colocar aí, e a mulher tá lá batendo na máquina, eu falei: pode batê. Eu nem li. Ele falou simplesmente: o senhor assina aqui. Eu assinei, e falei: posso i embora? Posso i embora. Só isso. Em nenhum momento, eu não vi nada disso não”.

Depoimento gravado pelo sistema audiovisual e armazenado no DVD de fl. 589.

As demais testemunhas ouvidas perante este Juízo não trouxeram elementos que apontassem indícios da autoria delitiva.

Pelo que se denota do caderno investigativo juntamente com a instrução processual, é que os elementos indicativos da autoria delitiva dos acusados se fazem bastante para levá-los ao Tribunal do Júri, em que pese a negativa de algumas testemunhas em corroborar o que afirmaram durante as investigações preliminares, tendo em vista o notório temor causado por ambos os réus, que comandam a região onde moram, mesmo estando presos, com evidente ligação ao crime organizado”.

O que se verifica, portanto, é que existe prova da materialidade e indícios suficientes que relacionam os recorrentes à prática delituosa, não se vislumbrando a possibilidade de impronúncia dos acusados, uma vez que, nessa fase, não se pode ultrapassar o juízo de admissibilidade, correta é a decisão que o pronunciou para julgamento perante o conselho de sentença que, por ser o juiz natural da causa, deve ser dada a prerrogativa de aferir com profundidade a prova dos autos.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou nesse sentido, senão vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. TESES DE LEGÍTIMA DEFESA E AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. COMPETÊNCIA PARA ANÁLISE DO TRIBUNAL DO JÚRI. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Para tanto, basta a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme disciplina o art. 413 do Código de Processo Penal.

(...)

4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp 1126998/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 02/10/2017)

Imperioso consignar que, na oportunidade de produção de provas em plenário, as partes poderão apresentar ao Conselho de Sentença todas as teses existentes no feito, possibilitando a alteração do quadro apresentado e o esclarecimento de supostas dúvidas existentes, até que se alcance uma decisão justa e serena da causa em comento.

Desse modo, sendo o conselho de sentença o juiz natural da causa, deve ser dado a este a prerrogativa de aferir com profundidade a prova dos autos, motivo pelo qual agiu com acerto o magistrado ao pronunciar os recorrentes.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso em Sentido Estrito, mantendo a pronúncia de
JONNATHAN MENDES DE SOUZA
nas sanções do artigo 121, § 2°, incisos I, III e IV, c/c artigos 29 e 69, todos do Código Penal e artigo 2o, §3o, da Lei 12.850/2013
e
RHIAN JIMENES OLIVEIRA
nas sanções do artigo 121, § 2°, incisos I, III e IV, c/c artigos 29 e 69, todos do Código Penal e artigo 2o,
caput
, da Lei 12.850/2013.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020